Tribunal: TJDFT
Processo: 0756038-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0756038-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. G. D. S., L. G. D. S., A. K. G. D. S. AGRAVADO: M. D. L. A. R., C. C. D. D. C. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 79845352) opostos por S. G. D. S., L. G. D. S. e A. K. G. D. S. contra decisão monocrática deste Relator (ID 79743944) em que foi indeferido o pedido da antecipação da tutela recursal requerida no agravo de instrumento também interposto pelos embargantes. Em suas razões, os embargantes sustentam a existência de erro material na decisão monocrática, ao limitar os efeitos da justiça gratuita apenas à dispensa do preparo do agravo de instrumento. Argumentam que o juízo de origem concedeu o benefício de forma integral, razão pela qual não deve haver restrição quanto às demais despesas processuais. Alegam, ainda, omissão quanto à análise do pedido de tutela de urgência formulado no agravo, que visa impedir a prática de atos de despejo, esbulho ou nova turbação da posse, bem como qualquer medida tendente à desocupação do imóvel, com a fixação de multa em caso de descumprimento pela parte adversa. Ao final, requerem o acolhimento da pretensão aclaratória para seja corrigido erro material e esclarecidos os pontos apontados como omissos. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O recurso é tempestivo e não se sujeita a preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC. Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na forma prevista no § 2o do art. 1.024 do CPC. Primeiramente, no tocante ao alegado erro material, cumpre destacar que a decisão agravada é a de ID 257199259, proferida em 17/11/2025, nos seguintes termos: “Nada a prover quanto ao pedido de tutela de urgência formulado, eis que inexiste comprovação de esbulho ou turbação à posse da autora, observando que a presente ação não tem natureza possessória. Assim, INDEFIRO a tutela provisória requerida. Considerando que a proprietária registral do bem a ser usucapido é MARIA DE LOURDES ARAÚJO RODRIGUES (CPF 579.757.951-00), conforme ID. 254774932, promova a parte autora emenda a inicial para incluir a proprietária registral do bem (MARIA DE LOURDES) no polo passivo da demanda. A emenda deve vir no formato de nova petição inicial - completa e integral, com causa de pedir, pedido e a indicação das partes litigantes -, apta a substituir a de ID. 2544774924. Prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se.” Como sabido, o efeito devolutivo do agravo de instrumento está adstrito ao acerto ou desacerto da decisão impugnada, sendo vedado ao Tribunal ad quem, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição, avançar em questões não apreciadas pelo Juízo a quo. Observa-se que na decisão acima transcrita, o Juízo de primeiro grau nada decidiu acerca do pedido de gratuidade de justiça requerido pelos embargantes na petição inicial. Como reiteraram tal pleito no bojo do agravo de instrumento, e sendo o recolhimento do preparo um dos requisitos de admissibilidade daquela espécie recursal, deferiu-se o benefício em comento apenas para dispensar os recorrentes do correspondente preparo, dispensando-os do recolhimento. Ressalte-se, na oportunidade, que a matéria ainda não havia sido apreciada na origem, e eventual extensão à Instância a quo configuraria exame per saltum. O Juízo de primeiro grau, na decisão de ID 258962324, proferida apenas em 04/12/2025, deferiu a gratuidade de justiça em prol dos embargantes, de acordo com seu livre convencimento motivado (art. 371 do CPC). Não assiste razão aos embargantes ao alegarem a existência de erro material na decisão monocrática de ID 79743944. À época, o Juízo de origem ainda não havia apreciado o pedido de justiça gratuita formulado na petição inicial. Diante dos limites objetivos do agravo de instrumento, definidos pela própria decisão recorrida, não competia a este Juízo ad quem conceder o benefício para além da dispensa do preparo recursal. Caso não tenha sido interposto recurso contra a decisão de ID 258962324, prevalece, na Instância de origem, o que nela foi decidido. Quanto à omissão, observa-se que os embargantes, na verdade, pretendem conferir efeitos modificativos à decisão embargada, visando à concessão da tutela recursal requerida no agravo de instrumento. Embora seja possível, em situações excepcionais, atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para corrigir premissa equivocada e, com isso, alterar o resultado do julgamento, no caso concreto não se identifica nenhuma das hipóteses típicas dessa espécie recursal – quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Ademais, os fundamentos delineados na decisão embargada não tangenciam da natureza liminar, mas servem, sobretudo, para demonstrar a fragilidade da probabilidade do direito invocado pela parte recorrente. Nesse descortino, não há justificativa plausível para modificar o entendimento firmado na decisão embargada, razão pela qual os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento. Diante de todo o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos, mantendo íntegra a decisão monocrática impugnada. Prossiga-se a Secretaria desta egrégia 7a Turma Cível com o cumprimento das demais determinações contidas na decisão de ID 79743944. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator